Tribunal: TJES
Processo: 0002910-02.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Simples
Data de julgamento: 2025-11-13

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ROBUSTEZ PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORA DATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a acusada pela prática do crime de injúria racial (CP, art. 140, § 3º, na forma do art. 71), fixando-lhe pena de 1 ano, 9 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 24 dias-multa. A defesa requereu absolvição por insuficiência probatória e fixação de honorários em favor da advogada dativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação da apelante pelo crime de injúria racial; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de honorários em favor da defensora dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova oral colhida em juízo e na fase policial confirma a materialidade e autoria do delito, consistindo em depoimentos coerentes e convergentes das vítimas e de testemunha presencial, que narraram ofensas de cunho racial e religioso dirigidas pela acusada.

4. Nos crimes contra a honra, especialmente na injúria racial, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5. A negativa da ré não encontra amparo nos autos, revelando-se insuficiente para afastar a robustez dos depoimentos colhidos.

6. A condenação encontra-se devidamente fundamentada, não havendo espaço para absolvição por insuficiência de provas.

7. A advogada dativa que apresentou razões recursais faz jus à fixação de honorários advocatícios, a serem arbitrados pelo tribunal, observados os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, a proporcionalidade e a complexidade da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes de injúria racial, sobretudo quando corroborada por testemunhos e elementos colhidos em sede policial.

2. A condenação por injúria racial deve ser mantida quando lastreada em provas firmes e coerentes quanto à autoria e materialidade.

3. É cabível a fixação de honorários advocatícios em favor da defensora dativa que apresentou razões recursais, em valor proporcional à complexidade da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 140, § 3º, e 71; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 171132/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 07.02.2023, DJe 13.02.2023. TJES, Apelação Criminal nº 020170010670, Rel. Des. Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, j. 15.12.2021; TJES, Apelação Criminal nº 030210011661, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal, j. 09.02.2022; TJES, Apelação Criminal nº 067190010206, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, j. 16.02.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002910-02.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ZELIA MARTINS DE MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ROBUSTEZ PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORA DATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a acusada pela prática do crime de injúria racial (CP, art. 140, § 3º, na forma do art. 71), fixando-lhe pena de 1 ano, 9 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 24 dias-multa. A defesa requereu absolvição por insuficiência probatória e fixação de honorários em favor da advogada dativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação da apelante pelo crime de injúria racial; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de honorários em favor da defensora dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova oral colhida em juízo e na fase policial confirma a materialidade e autoria do delito, consistindo em depoimentos coerentes e convergentes das vítimas e de testemunha presencial, que narraram ofensas de cunho racial e religioso dirigidas pela acusada.

4. Nos crimes contra a honra, especialmente na injúria racial, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5. A negativa da ré não encontra amparo nos autos, revelando-se insuficiente para afastar a robustez dos depoimentos colhidos.

6. A condenação encontra-se devidamente fundamentada, não havendo espaço para absolvição por insuficiência de provas.

7. A advogada dativa que apresentou razões recursais faz jus à fixação de honorários advocatícios, a serem arbitrados pelo tribunal, observados os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, a proporcionalidade e a complexidade da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes de injúria racial, sobretudo quando corroborada por testemunhos e elementos colhidos em sede policial.

2. A condenação por injúria racial deve ser mantida quando lastreada em provas firmes e coerentes quanto à autoria e materialidade.

3. É cabível a fixação de honorários advocatícios em favor da defensora dativa que apresentou razões recursais, em valor proporcional à complexidade da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 140, § 3º, e 71; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 171132/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 07.02.2023, DJe 13.02.2023. TJES, Apelação Criminal nº 020170010670, Rel. Des. Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, j. 15.12.2021; TJES, Apelação Criminal nº 030210011661, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal, j. 09.02.2022; TJES, Apelação Criminal nº 067190010206, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, j. 16.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ZELIA MARTINS DE MOURA
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou parcial procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para condenar a apelante pela prática do crime tipificado no art. 140, § 3º, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, em regime inicial aberto.

A Defesa, em suas razões recursais (ID nº 13231213), aduz que inexiste substrato probatório suficiente para justificar a condenação da acusada, de modo que deve ser absolvida do crime. Ademais, requer a fixação de honorários em favor da advogada dativa.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 13231220), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 11926564), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se
de apelação criminal interposta por
ZELIA MARTINS DE MOURA
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou parcial procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para condenar a apelante pela prática do crime tipificado no art. 140, § 3º, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, em regime inicial aberto.

A Defesa, em suas razões recursais (ID nº 13231213), aduz que inexiste substrato probatório suficiente para justificar a condenação da acusada, de modo que deve ser absolvida do crime. Ademais, requer a fixação de honorários em favor da advogada dativa. ]

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso de apelação e passo à análise da irresignação recursal.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor da acusada, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 140, § 3º, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, narrando que:

“(...) no dia 06 de setembro de 2022, por volta das 08h50, no Centro Prisional Feminino — CPFCI, situado na localidade de Monte Líbano, Zona Rural, nesta cidade, a Denunciada injuriou as vítimas ANA CLÁUDIA PEREIRA PEDRO, JONIELMA OLIVEIRA ALMEIDA e JOSIELE SILVA CAMARGO, ofendendo-lhes a dignidade, utilizando, para tanto, elementos referentes a raça, cor e religião.

Segundo restou apurado, as vítimas e a Denunciada encontram-se recolhidas no Centro Prisional Feminino de Cachoeiro de Itapemirim — CPFCI, local em que se deram os fatos.

Ressai que, a Denunciada já declarou para outras internas que "não gosta de pretos" e que "de pessoas de cor preta pode-se esperar de tudo". Outrossim, no dia dos fatos, durante o banho de sol na precitada unidade prisional, ZELIA chamou a vítima JOSIELE de negra com a finalidade de ofendê-la, acrescentando que "a raça de preto tinha que ser extinta", bem como a denominou "preta" e "catinguda".

Não bastasse, a Denunciada xingou as vítimas JONIELMA e ANA CLÁUDIA de "macacas", disse que são porcas e que "fedem a peixe podre entre as pernas". Além disso, ela não aceita que as vitimas façam orações dentro da cela, pois são de religião diversa da sua.

Interrogada, a Denunciada negou os fatos a ele imputados. (...)”

A Defesa postula pela absolvição da recorrente em relação ao delito narrado, aduzindo ausência de provas. Entretanto, compulsando detidamente os autos, depreende-se que as provas constantes são suficientes para embasar o édito condenatório.

A materialidade do delito e a autoria imputada à acusada encontram-se consubstanciadas pelo Boletim Unificado e demais elementos coligidos aos autos, mormente os depoimentos prestados pelas vítimas e pela testemunha em Juízo.

A Agente Prisional, Juliana Roberta Tulio Montenegro, disse que não se recorda dos fatos narrados no processo, pois já se passou muito tempo e todos os dias ocorrem fatos semelhantes na unidade prisional. Contudo, reconheceu a sua assinatura no "Termo de Declaração" prestado na esfera policial.

Cumpre ressaltar, ainda, que, na esfera policial, a agente confirmou os fatos narrados na denúncia, vejamos:

“QUE: Que estando de serviço informou que por volta das 08h50 foi solicitada a presença da Chefe de Equipe MERILYN Toledo/3637514 na cozinha, pois uma das internas que trabalha na cozinha estaria com o comportamento alterado, chorando e solicitando a atenção da servidora; que, ao chegar ao local, ainda observou a interna JONIELMA DE OLIVEIRA ALMEIDA B111 chorando e ao ser questionada sobre o fato,
a interna afirmou que estão ocorrendo problemas de convivência no interior da cela com a interna ZELIA MARTINS DE MOURA que sempre se dirige a ela com falas preconceituosas e desrespeitosas, que frequentemente é chamada de "MACACA NEGA FEDORENTA" entre outras falas ofensivas, que a interna ZÉLIA com frequência se refere ao cabelo da interna JONIELMA de forma ofensiva
; que, nesse mesmo momento também estava presente
a interna ANA CLAUDIA PEREIRA PEDRO B111 que também afirmou que este tipo de comportamento da interna ZÉLIA é comum e que as falas desrespeitosas da interna ZÉLIA também são voltadas a ela, que fala sobre a cor da sua pele, sobre seu cheiro e o cabelo; que, a interna JONIELMA afirmou também que é proibida pela interna ZÉLIA MARTINS de fazer orações no interior da cela, pelo fato de suas religiões serem diferentes
; que, na sequencia foi afirmado pelas internas JONIELMA e ANA CLÁÚDIA que
durante o banho de sol desta data havia ocorrido um pequeno desentendimento entre as internas ZÉLIA MARTINS DE MOURA e JOSIELE SiLVA CAMARGO, onde a interna ZÉLIA também teria se utilizado de expressões preconceituosas e desrespeitosas ao falar da interna JOSIELE
; que, por este motivo, a interna JOSIELE foi questionada sobre o ocorrido e confirmou os fatos; que, escutou quando a interna MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA B109 e a chamava de "NEGA SUJA MACACA" e "NEGA SEM DENTES"; que, fato que foi confirmado posteriormente pela interna MARIA APARECIDA; que as internas ANA CLÁUDIA PEREIRA PEDRO, JONIELMA DE OLIVEIRA ALMEIDA E JOSIELE SILVA CAMARGO manifestaram o desejo de representar criminalmente em desfavor da interna ZÉLIA MARTINS DE MOURA e por este motivo foram encaminhadas ao DPJ desta cidade para fins de registro e providências; que, IPs presentes: MERILYN TOLEDO, JULIANA MONTENEGRO E KLEDINA LAN, Internas envolvidas: ANA CLÁUDIA PEREIRA PEDRO, JOSIELE SILVA CAMARGO, JONIELMA DE OLIVEIRA ALMEIDA, ZÉLIA MARTINS DE MOURA. Internas que presenciaram o fato: MARIA APARECIDA RODRIGUES, MICHELE SANTOS LOIOLA, EUANE CORREIA IVO. (...)”
;

A vítima, Jonielma Oliveira Almeida, relatou que, no dia 06/09/2022, a acusada lhe chamou de "macaca" e que falou, também, que sua colega de cela estava fedendo a peixe. Após ouvirem essas falas, as vítimas seguiram para trabalhar na cozinha e pediram ajuda para a inspetora. Além disso, a vítima afirma que a acusada ainda se expressou dizendo que: “preto não era pra existir”. Disse, também, que a acusada direcionou a fala a ela, apontando o dedo para ela. No mais, afirma a vítima que, no centro prisional feminino, esse comportamento da acusada é muito comentado, pois ela aparenta acreditar que apenas sua cor e sua igreja são boas. Além disso, conta que ouviu a acusada chamar Josiele de "negra" com a finalidade de ofendê-la, bem como a chamou de "preta" e "catinguda".

A outra vítima, Ana Cláudia Pereira Pedro, confirmou que os fatos narrados são verdadeiros. Disse, também, que a acusada lhe falou que ela catingava a peixe.

A testemunha, Eliane Correia da Silva, relata que presenciou os fatos narrados nos autos deste processo.
E
la afirma que ouviu a acusada chamar Jonielma de “macaca” e “preta”. Afirma, também, que ouviu a acusada dizer que Ana Cláudia fedia a peixe embaixo das pernas. Tal testemunha entendeu os comentários como sendo racistas, pois pareciam ser ditos contra toda a raça negra. No mais, confirma que existiam conflitos entre as colegas de cela envolvendo diferenças de religião. Por fim, afirma também que, mesmo com todas as brigas, a acusada era bem aceita no local.

A ré, por sua vez, negou os fatos narrados. Ela afirma que, como pessoa evangélica, nunca proferiria as falas mencionadas neste processo. Além disso, relata que o pai de seus filhos é negro, que não faria sentido ser racista. Em conclusão, a acusada acredita que não era aceita no local por conta de ser pessoa de idade e evangélica.

Destarte, os elementos de prova citados me levam a concluir que a condenação da recorrente pelo crime de injúria racial foi arrimada em robustas provas de autoria e materialidade, consistentes, principalmente, pelas declarações das vítimas e da testemunha.

Ademais, destaco que, no que diz respeito aos crimes de injúria, há o entendimento de que a palavra da vítima possui especial relevância probatória, conforme entendimento do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), vejamos:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. INJÚRIA QUALIFICADA (OFENSA DISCRIMINATÓRIA PELA CONDIÇÃO DE IDOSO DA VÍTIMA). PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DESCRIÇÃO DE CONDUTA QUE SE AMOLDA AO ART. 180, § 1º, DO CP. DELITO, EM TESE, PRATICADO NO CONTEXTO DE UMA DISCUSSÃO DE CONDOMÍNIO EM QUE A SUPOSTA AUTORA TERIA GRITADO COM A VÍTIMA POR MEIO DO INTERFONE, FAZENDO COM QUE A VIZINHANÇA FICASSE ALERTA E ACIONASSE A PORTARIA, DADA A ENVERGADURA DOS RUÍDOS OUVIDOS. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. EXISTÊNCIA. CONSIDERAÇÃO ESPECIAL, ADEMAIS, DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. O trancamento da ação penal ou inquérito policial por meio do recurso em habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito ( AgRg no RHC n. 135.135/PE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 30/4/2021). 2. Em análise do dispositivo legal imputado à recorrente, em confronto com a inicial acusatória, observa-se que não há falar em atipicidade da conduta, pois, a acusada, ao supostamente deferir as ofensas descritas contra a vítima, foi capaz de ofender lhe a dignidade (honra subjetiva), menosprezando-a em razão de sua especial condição de idoso.
Ainda que assim não fosse, é cediço no âmbito deste Superior Tribunal que, nos crimes de injúria, a palavra da vítima tem especial relevância.
3. Também não há falar que a ação penal se encontra consubstanciada apenas nas declarações da própria vítima, uma vez que, segundo a própria inicial acusatória, os espasmos preconceituosos foram, em tese, de tal envergadura, que os ruídos foram capazes de preocupar os demais moradores do prédio, além do que o diálogo ofensivo foi supostamente realizado por meio do interfone do condomínio, ambiente livre de circulação de pessoas. 4. Assim, não logra a tese de ausência de justa causa para a ação penal, sendo manifestamente prematura a intervenção deste Superior Tribunal para afastar as conclusões do Juízo de conhecimento, o qual, mais próximo das partes, dos fatos e da ação penal, recebeu a inicial acusatória, realizou audiência de instrução e julgamento no dia 26/1/2023, não entendendo carente de justa causa a ação penal, devendo ser privilegiado, em casos como este, o Princípio da Confiança no Juiz do Processo. Precedente. 5. Recurso em habeas corpus improvido. (STJ - RHC: 171132 RJ 2022/0298801-9, Data de Julgamento: 07/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/02/2023)
.

Portanto, verifica-se que os elementos apurados nos autos deste processo são suficientes para comprovar a ocorrência dá infração penal prevista no art. 140, § 3º, na forma do art. 71, ambos do Código Penal.

Por fim, destaco que,
in casu
, a advogada dativa nomeada na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022.

Pois bem, vejo que, em sede recursal, a advogada dativa apresentou apenas as razões recursais, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários em seu favor na ordem de R$ 800,00 (oitocentos reais), que reputo razoável e proporcional, tendo em vista a baixa complexidade da causa e o grau de zelo do profissional.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas no sentido de fixar honorários em favor da defensora dativa Dra. Maria Aparecida Baptista de Oliveira
(OAB/ES nº 20.475), no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).

É como voto.